Tribunal: TJBA
Processo: 8052471-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052471-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ITALO OLIVEIRA DO AMARAL Advogado(s): BRENNER RAMOS MOREIRA, MARCOS ANDRE ROMEIRO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE OFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ítalo Oliveira do Amaral, preso em flagrante em 03/09/2025, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, realizada no dia 05/09/2025, o Ministério Público posicionou-se pela homologação da prisão em flagrante e pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa técnica impugnou a atuação policial e a prova produzida, pleiteando o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia e concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. O Juízo de Primeiro Grau deliberou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Liminar concedida no curso do Plantão Judicial de Segundo Grau, em 06/09/2025, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ilegalidade decorrente de suposta decretação de ofício da prisão preventiva pelo Magistrado de Primeiro Grau; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com elementos concretos que justifiquem sua necessidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se verifica ilegalidade por suposta deliberação de ofício do Magistrado de Primeiro Grau. Embora o Ministério Público não tenha requerido, expressamente, a decretação da prisão preventiva, pleiteou a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. O Magistrado, ao ser provocado pelo Parquet, deliberou sobre a matéria apresentada, não estando vinculado ao pedido ministerial. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o Magistrado, ao analisar a pertinência das cautelares de natureza pessoal, está autorizado a aplicar a que compreender como mais adequada ao caso, inclusive a medida extrema, desde que devidamente justificada sua necessidade. 4. A prisão preventiva foi imposta sem a presença de motivação concreta sobre o periculum libertatis e sem demonstração de sua necessidade em face das especificidades do caso concreto, contrariando o disposto no art. 315 do CPP e no art. 93, IX, da CF. O decreto prisional foi alicerçado em justificativa genérica e abstrata sobre os efeitos deletérios do tráfico de drogas no meio social, revelando deficiência de fundamentação. 5. Constata-se a favorabilidade das condições pessoais do Paciente, que exerce a profissão de professor da rede municipal de ensino da Cidade de Mansidão, possui família constituída e não ostenta outros registros criminais em seu desfavor, inexistindo informações que possam indicar recalcitrância na prática de crimes. 6. Não há notícias da conclusão e remessa dos autos de Inquérito Policial ao Juízo de Primeiro Grau, revelando-se incerta a apreciação da admissibilidade das provas apresentadas no momento da prisão em flagrante. A defesa impugnou as provas, inexistindo registro da utilização de testes químicos para a realização do exame de constatação das substâncias apreendidas, o qual foi firmado por perito ad hoc. 7. No cenário procedimental verificado, impõe-se a confirmação da liminar concedida para revogar a prisão preventiva por ausência de motivação concreta e conceder liberdade provisória ao Paciente na fase inicial da persecução penal, sem prejuízo da possibilidade de reversibilidade da deliberação pelo Juízo de Primeiro Grau, por meio de decisão fundamentada, caso novas circunstâncias sejam apuradas no curso do Inquérito Policial ou no curso de eventual ação penal, desde que existente a prévia manifestação do Parquet. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, revogando-se a prisão preventiva e concedendo-se liberdade provisória ao Paciente na fase inicial da persecução penal, sem prejuízo da possibilidade de reversibilidade da presente deliberação pelo Juízo de Primeiro Grau, com a prévia manifestação do Parquet e por meio de decisão fundamentada, caso novas circunstâncias sejam apuradas no curso do Inquérito Policial ou no curso de eventual ação penal. Tese de julgamento: "1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva mediante provocação do Ministério Público, ainda que este tenha pleiteado medidas cautelares diversas, não caracteriza atuação de ofício do Magistrado, sendo-lhe permitido aplicar a medida cautelar que entender mais adequada ao caso concreto. 2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a alegação genérica e abstrata sobre os efeitos deletérios do crime no meio social, sob pena de violação ao art. 315 do CPP e ao art. 93, IX, da CF. 3. As condições pessoais favoráveis e a ausência de antecedentes criminais, aliadas à deficiência de fundamentação concreta da custódia cautelar, justificam a concessão de liberdade provisória na fase inicial da persecução penal." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º, 311, 312, 315 e 319, I e II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/02/2022, DJe 22/03/2022; STJ, AgRg no RHC n. 194.944/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no RHC n. 176.879/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 214.820/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025, DJe 01/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8052471-65.2025.8.05.0000, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, impetrado por Aline Oliveira do Amaral Silva e pelos advogados Brenner Ramos Moreira (OAB/BA: 74.592) e Marcos André Romeiro da Silva (OAB/BA: 66.273) em favor de Ítalo Oliveira do Amaral. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto.